Tribunal: TJPA
Processo: 0808503-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808503-60.2021.8.14.0006

APELANTE: ELIEDSON RODRIGUES MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO
DO TEMA N.º 1002 (RE 1140005)
.
In casu
o acórdão recorrido deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda contra o Estado do Pará, entendimento que deve ser reformulado face o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recursão geral, consoante o Tema n.º 1002/STF (RE n.º 1140005), que definiu a possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nestas circunstâncias. Reexaminando a apelação anteriormente julgada, na forma estabelecida no art. 1.040, inciso II, do CPC, para a adequação do Acórdão constante do ID-
12019527 a
o entendimento proferido no Tema n.º 1002/STF, condenando o Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbências, que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FUNDEP.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIEDSON RODRIGUES MACHADO,

que se encontrava sobrestado e retornou após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.002/STF, que definiu a possibilidade de condenação dos Estados e Distrito Federal em honorários de sucumbência em processos nos quais há patrocínio da Defensoria Pública.

No acórdão reexaminado restou consignado a impossibilidade de condenação da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em honorários advocatícios de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, por violação a Súmula n.º 421 do STF e art. 26 da Lei de Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“Em sede de remessa necessária, porém, altero em parte o decisum de 1º grau, apenas para excluir o Estado do Pará da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fulcro na argumentação deslindada alhures.”

Assim, o processo retornou para aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal do entendimento proferido no Tema n.º 1.002/STF.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignava a impossibilidade de condenação do ente público a pagar honorários advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública, quando se tratar da própria pessoa jurídica que lhe remunera, consoante estabelecido na Súmula n.º 421/STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

No entanto, houve alteração deste entendimento, que se encontra superado pelo julgamento de
repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1002 (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), que definiu a seguinte matéria controvertida:
"Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada".

Após discorrer sobre a evolução histórica da matéria com base nos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, em seu Voto o Ministro José Roberto Barroso consignou a necessidade de revisar a matéria, invocando o entendimento consignado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AR 1.937, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 30.06.2017, onde a Corte entendeu ser possível a condenação da União a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União, face as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que estabeleceram a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal, deixando, portanto, de existir a confusão civil entre credor e devedor, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A tese do Sr. Ministro Relator é a seguinte:

“1-
É devido o pagamento de honorários de sucumbenciais à Defensória Pública, quando representa parte vencedora da demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2 – O valor recebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Assim, não resta dúvida que o acórdão deve ser reformulado neste particular, para adequação ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento proferido no RE n.º
1140005/RJ,
in verbis:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’.”

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Ante o exposto, o acórdão em questão é reformado, na forma do art. 932, inciso IV, “b”, do CPC,
para adequação do entendimento proferido no Tema n.º 1002/STF, condenando o Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbências no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FUNDEP,

nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/07/2024